Tribunal: TJMT
Processo: 1030497-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030497-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO), ORCA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.425.116/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SALON BATISTA DA FONSECA - CPF: 485.004.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIS ANTONIO DE MORAIS - CPF: 509.969.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDER PEDRO DE MORAIS - CPF: 454.345.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REQUERIDO PELO AGRAVANTE – ABANDONO DE CAUSA - NÃO CABIMENTO – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA ANTERIOR À DECISÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL INSCULPIDA NO ART. 11 DA LEI 6830/80
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O abandono da causa só será cabível se a parte interessada se mantiver inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte executada.

2. Havendo manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea, antes de proferida a decisão sobre o pleito de extinção, é acertado o prosseguimento da execução, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da celeridade, que visam o máximo aproveitamento dos atos processuais.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, que seguiu o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Orca Construtora Ltda.

contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal

nº 1012259-26.2020.8.11.0002
,
indeferiu o pedido da agravante de extinção do feito por abandono de causa e admitiu a recusa da agravada em relação ao bem oferecido em garantia.

Nas razões do recurso alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada
“se equivoca ao afirmar que não ficou demonstrado o ‘ânimo de abandonar o processo’ pela Fazenda Pública”.

Aponta que
“
com o transcurso do prazo processual, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC. Isto é, não é dada a autor e réu, independentemente de sua qualidade, a faculdade de praticar ato processual após ultrapassado o seu termo final
”
.

Dessa forma, sustenta que
“
é próprio concluir que o simples não atendimento tempestivo da referida intimação configura de modo inafastável o “ânimo de abandonar o processo”, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que se trata de prazo peremptório
”.

Menciona que
“
no exercício da prerrogativa que lhe confere o art. 8º e 9º, III, da Lei de Execução Fiscal, tempestiva e adequadamente compareceu aos autos no dia 02/10/2020 e nomeou à penhora imóvel de sua propriedade”
e que
“a agravada compareceu aos autos para manifestar (id. 47059411 – autos originários) recusa em relação ao bem ofertado, sob a justificativa que o dinheiro tem mais liquidez e melhor atende aos anseios da cobrança”.

Aduz que
“uma vez apresentado pela agravante, voluntariamente e de boa-fé, bem imóvel livre e desembaraçado, com avaliação idônea e notoriamente suficiente para cobrir o débito cobrado, afigura-se razoável e proporcional o seu acolhimento pelo Poder Judiciário, de modo a prestigiar tanto a efetividade da execução fiscal, quanto o interesse público consubstanciado na manutenção da atividade econômica exercida pela empresa”.

Com essas considerações, requer “
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, e impedir que sejam promovidas quaisquer medidas constritivas em face da agravante e seus sócios até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento
”.

No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória a fim de que seja reconhecido o abandono de causa e, consequentemente, extinto o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente pleiteia o acolhimento do imóvel ofertado como garantia à execução.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 196323189).

Contrarrazões apresentadas para que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando a inexistência de efetivação do abandono da causa e manifestando a recusa quanto ao bem oferecido em garantia, por entender que o dinheiro tem maior liquidez e melhor atende aos anseios da cobrança, considerando que a agravada não apresentou motivo relevante para não atender à gradação legal do artigo 11 da Lei nº 6.830/80 (Id. 202787156).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Orca Construtora Ltda.

contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal

nº 1012259-26.2020.8.11.0002,

indeferiu o pedido da agravante para extinção do feito por abandono de causa e admitiu a recusa da agravada em relação ao bem oferecido em garantia.

Inicialmente, mister se faz destacar que, diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da configuração ou não do abandono processual e sobre a possibilidade da recusa do bem ofertado em garantia, sob pena de supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da parte agravante objetivando a cobrança judicial de R$ 1.723.748,29 (um milhão setecentos e vinte e três mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 2017222339.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de abandono de causa, considerando a alegação de que
“a Fazenda Pública foi regularmente intimada para dar prosseguimento na execução (certidão id. 96306928 – autos originários), quedando-se inerte, o que levou à expedição de nova intimação pessoal (Despacho id. 101950127 – autos originários), de modo a atender o comando o § 1º do art. 485 do CPC, para que a exequente desse regular andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias e com expresso alerta da sanção de extinção do processo sem resolução de mérito, a qual novamente não foi atendida no prazo assinalado”.

Sabe-se que
para configurar o desinteresse da Fazenda Pública no prosseguimento da ação quando na condição de principal interessado (credor), é necessário haver desprezo nas inúmeras intimações para impulsionamento dos autos, caracterizando, assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
”.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Senão, vejamos:

“Art. 485
(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Em análise dos autos, verifica-se que após a citação dos executados, em 28/09/2022 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias, a qual registrou ciência em 03/10/2022 (id. 96306928- autos de origem). No entanto, quedou-se inerte.

Na sequência, em 25/10/2022 o juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública para que em 05 (cinco) dias se manifestasse, sob pena de extinção com base no artigo 485, III, §1º, do CPC, a qual registrou ciência em 31/10/2022, porém, novamente quedou-se inerte no prazo designado (id. 101950127). Somente em 16/01/2023 a Fazenda Pública se manifestou pelo prosseguimento e pugnou pela realização de penhora
on-line
.

Em seguida, na data de 19/01/2023, a agravante postulou a extinção do feito, em razão da manifestação tardia da agravada e, subsidiariamente, requereu o acolhimento do bem oferecido em garantia.

Sobreveio decisão rejeitando a garantia ofertada, em razão da recusa por parte da Fazenda Pública.

Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à extinção da execução fiscal pelo abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o que foi acolhido parcialmente, para sanar a omissão alegada, porém foi indeferido o pedido de extinção, motivando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Como mencionado, a Fazenda Pública apenas se manifestou pelo prosseguimento do feito após findado o prazo determinado pelo juízo,
entretanto, a jurisprudência caminha no sentido de que, após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sua manifestação, ainda que tardia, antes da prolação da sentença de extinção do feito, possibilita a determinação de prosseguimento da lide, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade.

Portanto, não configura abandono de causa quando, intimada, a parte exequente se manifesta extemporaneamente, contudo, antes de proferida decisão e mesmo antes do requerimento de extinção pelos executados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DOS AGRAVANTES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - ABANDONO PROCESSUAL - NÃO CABIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA ANTES DO PEDIDO DE EXTINÇÃO PELOS AGRAVANTES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte interessada permanecer inerte e não der o devido prosseguimento ao feito, sendo inegável a necessidade de intimação pessoal anterior e também o requerimento da parte agravada.

Em caso de manifestação da parte exequente, ainda que extemporânea e antes da manifestação pelos executados de extinção do feito e da prolação da sentença, pertinente a decisão de prosseguimento da execução, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, economia processual e celeridade”
(N.U 10087083920238110000, Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho. Data de julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
.

“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INÉRCIA DO EXEQUENTE
.
INTIMAÇÃO

PESSOAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO
EXTEMPORÂNEO ANTERIOR À SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. Por economia processual, não é de ser extinta a execução fiscal por abandono da causa, ainda que tenha sido extemporâneo o pedido de prosseguimento do processo, pois a manifestação do credor foi anterior à sentença e a extinção não obsta o ajuizamento de nova execução fiscal. Recurso provido”
(Apelação Cível, nº 50045666920198210004, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 06-12-2021).

Desse modo, o fato de a manifestação da Fazenda Pública, mesmo que extemporânea, ter sido antes de proferida a decisão e do requerimento de extinção por parte da agravante, somado à observância dos princípios da primazia da decisão, da economia processual e da celeridade, acertada está a decisão de prosseguimento da execução no caso dos autos.

Em relação à recusa do imóvel ofertado em garantia à execução fiscal, é cediço que o devedor deve nomear bens à penhora com observância da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (6.830/1980), a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir penhora
on-line.
Cito:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações”.

Sobre a matéria, eis o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - BEM OFERECIDO COMO GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECUSA DO EXEQUENTE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não pode ser reconhecida a ilegitimidade passiva do titular do domínio, quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

2. Possui legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

3. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.

4. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

5. Recurso conhecido e desprovido
”.
(N.U 1017895-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)
.

Dessa forma, exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto, ônus este não comprovado a agravante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, conheço do recurso

e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024